Tribunal: TJSP
Processo: 1001388-67.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
COMPETÊNCIA. APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Mesma relação jurídica que já deu ensejo a propositura de outra ação entre as mesmas partes já analisadas pela C. 19a Câmara de Direito Privado. Prevenção firmada. RECURSO NÃO CONHECIDO.